Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-52.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014307-52.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Vícios de Construção, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 30.671.841/0001-91 (EMBARGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA BORGES EIRELI - CNPJ: 30.693.580/0001-00 (EMBARGADO), CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO - CPF: 006.523.351-44 (EMBARGADO), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0015-19 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES, ORA EMBARGADOS – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA –
ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO MODIFICADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

São cabíveis embargos de declaração para corrigir erro material ou de fato, configurador de premissa equivocada adotada pela decisão embargada. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatado equívoco na decisão embargada, é possível a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. Precedentes do STJ.

Em sendo constatada a ocorrência de equívoco em premissa fática adotada pelo acórdão embargado, que resultou em conclusão não condizente com a realidade dos autos, mormente pela comprovação do inadimplemento contratual, mister a pronta correção, mediante acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de se manter integralmente a sentença singular, mediante desprovimento do recurso manejado pelos autores, ora embargados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014307-52.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

SALAS INCORPORAÇÕES LTDA.

EMBARGADOS:

MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA EIRELI e WAGNER DA SILVA BORGES EIRELI, representado por CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SALAS INCORPORAÇÕES LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
171931167
) que, por unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pelos autores, ora embargados.

Em suas razões recursais, a embargante
requer que seja sanada
a
omissão
apontada,

a fim de que seja restabelecido a verdadeira premissa fática lançada nos autos, no

sentido de que
“
a contestação foi apresentada em 11/03/2021, ou seja, nove meses

antes da data de previsão da entrega do imóvel em 12/2021, não havendo que se falar

em inadimplemento contratual naquele momento
”
(sic)
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma do
decisum
que lhe foi desfavorável

(Id
173073651).

Contrarrazões
ofertadas no Id 173863180, pela rejeição destes declaratórios.

Os presentes aclaratórios foram rejeitados pelo Colegiado, sendo desafiado por meio de Recurso Especial (Id 179887658), que foi inadmitido na Vice-Presidência (Id 185753653), contudo, restando provido monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do AREsp nº. 2542689-MT,
“para que proceda a novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 634/644), como entender de direito, apreciando detidamente todos os pontos suscitados pela embargante, nos termos da fundamentação acima”
(Id 238421667), vindo os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de rejulgamento dos presentes aclaratórios determinada pela Corte Superior, com o objetivo de sanar vícios constantes no v. acórdão deste Colegiado que, por unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação interposto por
MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA EIRELI

e
WAGNER DA SILVA BORGES EIRELI
, neste ato representados por
CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO
, ora embargados, reformando em parte a r. sentença singular proferida no bojo dos autos da ação de cobrança c/c indenização por
danos morais,
ajuizada em face de
SALAS INCORPORAÇÕES LTDA
.

Pois bem. Antes de proceder com a reanálise do caso posto sob apreciação, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Na peça de ingresso
os autores, aqui embargados, narraram que
restou acordado com a

rescisão dos contratos de prestação de serviço de construção nas obras dos empreendimentos “Prime, Tivolli, Villa Barão e Hotéis La Siesta” que os valores a eles devidos seriam pagos em “permuta”, consistente em uma sala

comercial nº. 510, com vaga de garagem nº. 329, e de um veículo Corolla GLI Upper, no entanto, apesar de tentar receber os bens pelos serviços prestados de forma amigável, todas as tentativas foram infrutíferas, razão pela qual postularam em juízo o recebimento dos valores.

Após regular tramitação do feito, o togado sentenciante j
ulgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no qual insurgiram-se os mesmos por meio do apelo por eles interposto, que ao final restou parcialmente provido, para o fim de
“julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento do valor correspondente a “Sala Comercial: 510, Vaga de garagem: 329” descrita no termo de rescisão contratual, a ser apurado em liquidação de sentença”
(sic).

Para tanto, esta Magistrada entendeu que a ré, aqui embargante, efetivamente não cumpriu com parte do combinado nos termos do distrato contratual, o que supostamente, inclusive, havia sido confirmado na peça defensiva.

E como cediço, nos contratos sinalagmáticos (são os contratos bilaterais em que existe uma reciprocidade entre as obrigações das partes), nenhum dos contratantes poderá, antes de cumprir a sua obrigação, exigir a do outro (artigo 476,
caput
).

Ocorre que, revisitando os autos, infere-se, de fato, que sequer os autores cumpriram com sua parte na obrigação, não fazendo prova mínima de que havia direito ao ressarcimento pretendido.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificado que o Juiz ou Tribunal julgou a demanda com base em premissa equivocada, ou incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Voltando os olhos à sentença recorrida, verifica-se que, de fato, os autores/apelantes/embargados não comprovaram os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhes incumbiam, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

E para que não pairem dúvidas sobre a ocorrência do erro em premissa fática, pertinente transcrever parte dos fundamentos utilizados pelo julgador monocrático, que bem analisou as provas amealhadas ao presente feito,
ipsis litteris
:

“(...)
os documentos que vieram aos autos são insuficientes para a formação do convencimento do Juízo no sentido de que houve efetiva prestação e contraprestação (leia-se pagamentos), em consonância com o firmado entre as partes nos ‘Termos de Rescisão de Contrato’ de (fls.20/33 – correspondência ID 35678327 a ID 35678328), ‘Anexo Único – Do Termo de Rescisão dos Contratos CTP/368, CTP/362, CTP/369, CTP/361’ de (fl.34 – correspondência ID 35678329) e e-mail de (fl.35 – correspondência ID 35678330).

Ora, as assertivas da parte autora não encontram ressonância nos elementos de provas trazidos ao processo, pelo contrário, encontram obstáculo nos documentos trazido aos autos pelo próprio autor (o qual sequer carreia os Contratos Originários, os quais originaram os distratos), pois, chega a causar estranheza a este Juízo, o fato da suposta realização dos serviços no montante em que o autor afirma ter realizado, sem a menor cautela na assinatura do referido documento (muitos dos Termos de Rescisão de Contrato acostados pela parte autora encontram-se apócrifos), ou sequer constar junto ao aludido documento qualquer anotação (art.373, I, CPC).

Frise-se, ainda, que
a parte autora sequer carreara aos autos planilha de débito/cálculo, a fim de justificar o quantum perseguido
, não se desincumbindo, assim, do ônus que recaia sobre si, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais,
o que se verifica dos autos, que houve sim a prestação de serviços relacionados à construção civil por parte do autor, movimentando quantia em dinheiro junto a seus fornecedores e funcionários, todavia, os pagamentos destes deveriam ser realizados pelas próprias autoras e, não pela empresa ré.

Por outro lado, a empresa ré comprovara ter adimplido com o segundo pagamento prescrito pela ‘Cláusula 2.4’, dos Termos de Rescisão de Contrato (fls.20/33 – correspondência ID 35678327 a ID 35678328 e fls.96/105 – correspondência ID 50831138 a ID 50832207), eis que efetuara a transferência do veículo Toyota/Corolla Gli Upper, placa QFB3817, ano/modelo 2017/2018, cor branca, ao Sr. Cleiton Martins dos Santos Machado (fls.106/107 – correspondência ID 50832216) (art.373, II, CPC).

As testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento realizada, em 20 de abril de 2.022 (fls.210/272 – correspondência ID 83609164 a ID 83609187), não foram capazes de acrescentar, nem sequer alterar o convencimento deste magistrado (art.370, CPC).

Registre-se, contudo, que a pergunta realizada pelo patrono das autoras (01’36’’-01’49’’ de fl.269 – correspondência ID 83609187), muito embora subjetiva, indica a tentativa da ré cumprir o primeiro pagamento prescrito pela ‘Cláusula 2.4’, dos Termos de Rescisão de Contrato (fls.20/33 – correspondência ID 35678327 a ID 35678328 e fls.96/105 – correspondência ID 50831138 a ID 50832207), ou seja, assevera o causídico que a ré tentara efetuar a entrega da ‘Sala Comercial: 510, Vaga de garagem: 329’ (art.373, CPC).

No mesmo trilho, a parte autora não comprovara nos autos que cumprira com as suas obrigações, mormente, as constante de ‘Cláusula 2.2’, dos Termos de Rescisão de Contrato (fls.20/33 – correspondência ID 35678327 a ID 35678328 e fls.96/105 – correspondência ID 50831138 a ID 50832207) (art.373, I, CPC).

Segundo a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, no caso posto à liça, o ônus da produção dos fatos constitutivos do direito é do autor, seja pelas regras de distribuição estática do ônus da prova, seja pela impossibilidade de o réu demonstrar fato negativo, qual seja, o de que o autor não prestou os serviços alegados como inadimplidos”
(sic).

Vê-se dos trechos em destaque que o Magistrado singular bem apreciou as provas coligidas aos autos, a não merecer qualquer reparo a sentença hostilizada.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE IMÓVEL – EMPREITADA – CONTRATO ESCRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. A alegação de alteração verbal do contrato escrito não pode ser demonstrada por prova testemunhal, visto que qualquer modificação nos termos do ajustado deve respeitar a mesma forma inicialmente utilizada. 3. Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.
4. A ausência de comprovação do inadimplemento quanto à prestação pecuniária resulta na improcedência do pedido.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00063227920138110040, Relator: DES. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Com essas considerações, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e, por isso, deve ser mantida.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, para sanar o vício existente, e atribuir efeitos modificativos ao julgado para
desprover
o recurso de apelação interposto pelos autores, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do apelo,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024